Tribunal: TJSP
Processo: 1037899-61.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não caracterização – Estando presentes nos autos elementos de prova suficientes para formar o convencimento do julgador, e uma vez que a prova requerida não teria o condão de alterar a verdade dos fatos, despicienda é a sua produção – Preliminar rejeitada.

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - Cobrança - Morte do segurado ocorrida por causas

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não caracterização – Estando presentes nos autos elementos de prova suficientes para formar o convencimento do julgador, e uma vez que a prova requerida não teria o condão de alterar a verdade dos fatos, despicienda é a sua produção – Preliminar rejeitada.

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - Cobrança - Morte do segurado ocorrida por causas naturais – Infarto fulminante – Cobertura contratada apenas para caso de morte acidental - Ausência de cobertura para morte natural - Risco não contratado e, portanto, não coberto - Interpretação do contrato que deve ser restritiva, e não ampliativa, não havendo como se exigir o pagamento de indenização sobre riscos excluídos do contrato - Recurso improvido, sentença mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037899-61.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
DIRCE ALVES MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO
AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037899-61.2019.8.26.0224 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO N°: 1037899-61.2019.8.26.0224
APELANTE: MARIA DIRCE ALVES MENDONÇA
APELADA: BRADESCO SEGUROS S/A
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS
JUÍZA PROLATORA: NATÁLIA SCHIER HINCKEL
VOTO N°: 32.777
NULIDADE
PROCESSUAL

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Não
caracterização Estando presentes nos autos
elementos de prova suficientes para formar o
convencimento do julgador, e uma vez que a
prova requerida não teria o condão de alterar a
verdade dos fatos, despicienda é a sua
produção Preliminar rejeitada.
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
- Cobrança - Morte do segurado ocorrida por
causas
naturais

Infarto
fulminante

Cobertura contratada apenas para caso de
morte acidental - Ausência de cobertura para
morte natural - Risco não contratado e,
portanto, não coberto - Interpretação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037899-61.2019.8.26.0224 -Voto no
3
contrato que deve ser restritiva, e não
ampliativa, não havendo como se exigir o
pagamento
de
indenização
sobre
riscos
excluídos do contrato - Recurso improvido,
sentença mantida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DIRCE ALVES MENDONÇA, junto aos autos da ação
ordinária de cobrança que promove contra BRADESCO SEGUROS
S/A, ação essa julgada improcedente, conforme r. sentença de fls.
313/319, cujo relatório fica adotado.
Alega a apelante, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide,
pois seria necessária perícia técnica no sistema para esclarecer o
ponto crucial (?). No mérito, argumenta que a r. sentença não pode
subsistir, pois a ré deixou de juntar a apólice de seguro integral aos
autos. Aduz que o documento juntado pela ré às fls. 216/301, que
estipula
cláusulas
do
seguro
ABS
TOTAL
PREMIÁVEL
BRADESCO, assegura indenização por qualquer causa mortis.
Ademais, não há como assegurar que este tenha sido o único seguro
contratado pelo autor. Sustenta que morte natural é aquela
decorrente de doença, e que no caso do segurado a causa mortis foi
um infarto fulminante, que é algo inesperado. Por tais motivos,
pugna pelo provimento do recurso, para o fim de se anular ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037899-61.2019.8.26.0224 -Voto no
4
reformar a r. sentença (fls. 321/330).
Recurso regularmente processado, sem preparo
(gratuidade de justiça), e respondido às fls. 333/340.
É o Relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto junto
aos autos da ação ordinária de cobrança fundada em contrato de
seguro de vida.
De início, afasto a preliminar de cerceamento de
defesa arguida pela apelante, pois o caso não estava a solicitar
outras dilações.
Na
verdade,
após
a
produção
de
prova
documental, o Juízo, convencido, proferiu a sua decisão. E a
produção da prova pericial indireta seria desnecessária, já que a
prova documental acostada aos autos já é suficiente para o deslinde
da controvérsia, não havendo suporte para o reconhecimento da
nulidade apontada.
Desnecessária, ademais, a juntada de novos
documentos, já que colacionadas aos autos a apólice e as condições
gerais do seguro contratado.
Como se sabe, as provas são dirigidas ao Juiz da
causa. É ele quem deve aquilatar, valorar, impor a necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037899-61.2019.8.26.0224 -Voto no
5
produção e outras provas. E, não sendo o caso de sua produção, já
que convencido acerca dos fatos, o julgamento é mera consequência.
Afasto, pois, essa preliminar.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à
apelante, vez que o recurso não convence do desacerto da r.
sentença proferida.
Vejamos.
Pelo que consta dos autos, o marido da autora
mantinha contrato de seguro de vida com a apelada, seguro esse
que oferecia duas garantias: morte acidental e invalidez
permanente total ou parcial por acidente (fls. 20).
E nem se diga que o contrato possuía outras
coberturas, pois as condições gerais do seguro juntadas aos autos
pela ré às fls. 216/301 abrangem duas modalidades contratuais
distintas: ABS Total Premiável Bradesco Seguro de Vida em
Grupo Registro do Produto na SUSEP 15414.002170/2004-76 (fls.
216/243) e ABS Total Premiável Bradesco Seguro de Acidentes
Pessoais Registro do Produto na SUSEP 15414.002172/2004-65
(fls. 244/301).
No entanto, a modalidade contratada pelo de cujos
foi a segunda (ABS Total Premiável Bradesco
Seguro de
Acidentes Pessoais), consoante se infere da apólice juntada pela
autora às fls. 18 dos autos, que traz o número da proposta, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037899-61.2019.8.26.0224 -Voto no
6
respectiva apólice, do certificado, e do registro do produto na
SUSEP (15414002172/2004-65).
Essa modalidade, consoante condições gerais de
fls. 244/301, contempla apenas morte acidental do segurado e
invalidez permanente por acidente pessoal coberto.
Pois bem.
As causas mortis do marido da autora, consoante
documentos de fls. 08/09, foram “infarto agudo do miocárdio,
aterosclerose sistêmica”, causas de gênese natural, e não acidental.
Nesse diapasão, o Juízo acabou entendendo que a
causa da morte não poderia ser equiparada a uma morte acidental,
vez que o contrato firmado não incluiria infarto fulminante como
acidente pessoal.
E correto tal entendimento, pois o contrato de
seguro dever ser interpretado de forma restritiva, e não ampliativa.
O instrumento firmado pelas partes traz o conceito e o alcance do
termo acidente pessoal, definindo-o como “Evento com data
caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e
violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda e
qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do
Segurado” (fls. 245 grifo nosso).
Por óbvio que a morte decorrente de infarto agudo
do miocárdio não pode ser caracterizada como evento exclusivo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037899-61.2019.8.26.0224 -Voto no
7
diretamente externo.
Nesse sentido, aliás, são os seguintes julgados:

“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
AÇÃO DE COBRANÇA
Segurado falecido em
decorrência de infarto agudo do miocárdio (Infarto
fulminante) Morte natural Apólice de seguro de
vida que contempla cobertura apenas para o evento
morte acidental Recusa da seguradora que se afigura
legítima Indenização indevida Sentença mantida
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
0000348-82.2013.8.26.0577; Relator (a): Carlos von
Adamek; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 7a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/09/2016)
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.
Contrato que prevê cobertura para os eventos morte
acidental, invalidez permanente por acidente e auxílio
funeral. Sinistro decorrente de morte natural. Exclusão
de cobertura. Limitação clara e inequívoca. Inexistência
de abusividade. Sentença correta. Recurso não provido.”
(Apelação
Cível
9193918-98.2009.8.26.0000;
Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jundiaí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
11/06/2013)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037899-61.2019.8.26.0224 -Voto no
8
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE NATURAL.
AUSÊNCIA DE COBERTURA, A AFASTAR O
DIREITO AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO
RECLAMADA.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tendo o
segurado contratado apenas a cobertura para a hipótese
de morte acidental, de forma a não possibilitar qualquer
dúvida quanto ao seu intento, uma vez constatada a
ocorrência de morte natural, daí necessariamente
decorre a afirmação da ausência de caracterização do
sinistro. 2. Correta a condenação dos autores ao
pagamento das verbas sucumbenciais, o que encontra
respaldo no artigo 85, "caput", do CPC. O fato de serem
beneficiários da gratuidade implica, tão somente, a
inexigibilidade desses valores enquanto prevalecer a
situação de impossibilidade, na forma do artigo 98, § 3o,
do CPC, tal como reconheceu a sentença. 3. Em
decorrência do resultado e em atenção ao disposto no
artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a
20% do valor da condenação.” (Apelação Cível
1013588-80.2016.8.26.0007; Relator (a): Antonio
Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017)
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
COBRANÇA
MORTE
DO
SEGURADO
DECORRENTE
DE
INFARTO AGUDO NO
MIOCÁRDIO
AUSÊNCIA
DE
COBERTURA
AUXÍLIO FUNERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
OU
RESSARCIMENTO
DOS
GASTOS
PREVISTOS
NA
APÓLICE
BENEFICIÁRIA,
TODAVIA,
QUE
NÃO
COMPROVA
TER

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037899-61.2019.8.26.0224 -Voto no
9
SUPORTADO
AS
DESPESAS
FUNERÁRIAS
INADMISSIBILIDADE
DANOS
MORAIS
FRUSTRAÇÃO
DA
PRETENSÃO
DE
RECEBIMENTO
DO
CAPITAL
SEGURADO
IMPOSSIBILIDADE NÃO CARACTERIZAÇÃO
RECURSO NÃO PROVIDO. I- Inexistindo cobertura
securitária para morte natural decorrente de doença,
classificação na qual se enquadra o infarto agudo no
miocárdio,
de
origem
interna,
constitucional,
impertinente a pretensão da autora, beneficiária, em
receber a indenização securitária ajustada em contrato
de seguro de acidentes pessoais. II- Conquanto haja
garantia prevista na apólice referente ao auxílio funeral,
indevido é o ressarcimento a esse título em razão de não
ter a autora comprovado ter ela própria despendido a
quantia referente às despesas funerárias. III- A
frustração da expectativa de recebimento do valor
segurado ante a recusa da seguradora não dá ensejo à
ocorrência de dano moral, vez que meros dissabores e
desconfortos experimentados no cotidiano não violam os
direitos assegurados pela Constituição Federal e nem
implicam em grave sofrimento, não havendo que se falar
em verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral da
recorrente.”
(Apelação
Cível
3004229-64.2013.8.26.0270;
Relator
(a):
Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapeva - 2a. Vara Judicial; Data
do Julgamento: 10/03/2015)
Não havendo previsão contratual, não há como se
acolher o pleito inicial.
Dessa forma, correta se apresenta a decisão
guerreada, que resiste aos argumentos do recurso, posto que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037899-61.2019.8.26.0224 -Voto no
10
contratação havida não indica a possibilidade de pagamento por
morte natural.
Daí as razões para o improvimento do reclamo,
com a manutenção da sentença.
Por fim, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais de 10% para R$ 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC,
observada a gratuidade judicial concedida aos autores.
Ante o exposto, e pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
CARLOS NUNES
RELATOR